Tribunal: TJBA
Processo: 8002973-79.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002973-79.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAMESON PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO, RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO
DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, na qual se pretendia a revisão de contrato de financiamento de veículo, com redução da taxa de juros remuneratórios para 1% ao mês, repetição de indébito e exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento de veículo apresenta abusividade apta a justificar revisão judicial; e (ii) estabelecer se são cabíveis a repetição de indébito e a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos em razão da alegada ilegalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, sendo possível, em tese, o controle judicial de cláusulas abusivas em contratos bancários.

4. A Emenda Constitucional nº 40/2003 suprimiu a limitação constitucional dos juros remuneratórios prevista no art. 192 da Constituição Federal, afastando a incidência do teto de 12% ao ano.

5. A Súmula Vinculante nº 7 do STF e a Súmula 596/STF afastam a aplicação da Lei de Usura às instituições financeiras.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, de que juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configuram, por si só, abusividade, sendo admissível a revisão apenas em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de vantagem exagerada.

7. A aferição da abusividade deve observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, admitindo-se variações razoáveis entre as instituições financeiras em respeito à livre concorrência.

8. No caso concreto, a taxa contratada de 1,62% ao mês e 21,27% ao ano (ID 105890372) mostrou-se muito próxima da média de mercado apurada pelo Banco Central para financiamento de veículos no período da contratação, correspondente a 1,54% ao mês e 20,10% ao ano.

9. A diferença verificada entre a taxa pactuada e a média de mercado não supera patamar apto a caracterizar abusividade, inexistindo fundamento para revisão contratual.

10. Ausente ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios, não há falar em repetição de indébito nem em exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, à luz do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, DJe 10.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002973-79.2019.8.05.0074
,
em que figuram como apelante JAMESON PINTO DOS SANTOS

e como apelado BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTOS S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239